Tribunal: TJSP
Processo: 1501031-35.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Ressarcimento ao erário. Valores recebidos a maior pela família de servidor público, em razão da ausência de comunicação tempestiva de seu falecimento. Correção monetária e juros de mora. Inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Crédito fazendário. Incidência do art. 406 do Código Civil. Selic. Taxa que já compreende a inflação estimada para o período. Impossibilidade

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Ressarcimento ao erário. Valores recebidos a maior pela família de servidor público, em razão da ausência de comunicação tempestiva de seu falecimento. Correção monetária e juros de mora. Inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Crédito fazendário. Incidência do art. 406 do Código Civil. Selic. Taxa que já compreende a inflação estimada para o período. Impossibilidade de cumulação com outros índices de correção monetária. Termo inicial dos juros. Data do ilícito. Art. 398 do Código Civil. Súmula 54 do STJ.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368058
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501031-35.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados JOSÉ ALÍPIO SABINO CARVALHO
e RAFAEL SABINO CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501031-35.2019.8.26.0189 -Voto no 12446
2
Voto no 12.446
Apelação Cível no 1501031-35.2019.8.26.0189
Apelante: São Paulo Previdência - SPPrev
Apelado: José Alípio Sabino Carvalho e outros
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Fernandópolis
MM. Juiz: Marcelo Bonavolonta
AÇÃO DE COBRANÇA. Ressarcimento ao erário. Valores
recebidos a maior pela família de servidor público, em razão
da ausência de comunicação tempestiva de seu falecimento.
Correção monetária e juros de mora. Inaplicabilidade do art.
1o-F da Lei no 9.494/97. Crédito fazendário. Incidência do art.
406 do Código Civil. Selic. Taxa que já compreende a inflação
estimada para o período. Impossibilidade de cumulação com
outros índices de correção monetária. Termo inicial dos juros.
Data do ilícito. Art. 398 do Código Civil. Súmula 54 do STJ.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação tempestivamente interposta pela São
Paulo Previdência SPPrev contra a r. sentença de fls. 95/96, integrada pela
decisão de fls. 100, que julgou procedente a ação ajuizada em face de José
Alípio Sabino Carvalho e outros, para condenar os réus a restituir à autora o
valor de R$ 13.031,31, com correção monetária, desde o recebimento
indevido, e juros de mora, desde a citação, ambos de com o art. 1o-F da Lei no
9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09).
Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da
sentença apenas em relação aos índices de correção monetária e de juros de
mora. Para tanto, afirma que os índices oficiais de remuneração básica
aplicados à caderneta de poupança são aplicáveis apenas ao débito fazendário
e não ao crédito, devendo, quanto à correção, ser aplicado o INPC, e, quanto
aos juros, a taxa em vigor para a mora do pagamento dos impostos devidos à
Fazenda Pública Nacional; e que o termo inicial de incidência dos juros
também deve ser alterado, a fim de corresponder à data do ilícito, nos termos
do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501031-35.2019.8.26.0189 -Voto no 12446
3
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 146).
Recurso inicialmente distribuído à C. 7a Câmara de
Direito Público, que reconheceu a prevenção desta C. 5a Câmara, em razão da
prevenção, pelo julgamento anterior da Ação Cautelar no
1006567-55.2017.8.26.0189.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Cinge-se a controvérsia aos índices de juros e de correção
monetária incidentes sobre valores de proventos recebidos a maior pela
família de servidor público, em razão da ausência de comunicação tempestiva
do seu falecimento, e que deverão ser ressarcidos ao ente público.
Tratando-se, portanto, de crédito fazendário é inaplicável
a previsão do art. 1o-F da Lei no 11.960/09, a qual se refere exclusivamente às
condenações impostas à Fazenda Pública:
Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.
Diante da ausência de regramento específico, deve-se
aplicar a regra geral do art. 406 do Código Civil para o cálculo dos juros
moratórios.
Nesse sentido:
RESSARCIMENTO DE VALORES EM FAVOR DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO Sentença de procedência Aplicação da Lei no
11.960/09, para fins do cálculo dos juros
Descabimento

Crédito fazendário Incidência do regramento do art. 409 do
Código Civil Precedente desta C. Câmara Sentença reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501031-35.2019.8.26.0189 -Voto no 12446
4

Apelo
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1040984-20.2018.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019)
AÇÃO de RESSARCIMENTO ao erário Valor repassado pelo
Município de São Paulo ao réu, para subsidiar o projeto "Arte
como ferramenta na educação", em razão do Programa para a
Valorização de Iniciativas Culturais - Disposição da Lei Municipal
no 13.540/2003 Alegação de inexecução do projeto subsidiado.
Citação do réu por edital Defesa apresentada pela Defensoria
Pública do Estado, como curadora especial. R. sentença de
procedência Inexistência de recurso de apelação pela Defensoria
Pública. Apelação do Município somente no que toca aos índices
aplicáveis quanto aos juros Pedido de aplicação de juros de 1%
ao mês, conforme Código Civil de 2002. Possibilidade Crédito
Fazendário - Incidência de juros de mora de 1% ao mês

Inteligência do art. 406 do Código Civil de 2002 c.c. art. 161, §1o
do Código Tributário Nacional. RECURSO DO MUNICÍPIO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0024040-67.2012.8.26.0053;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/11/2016; Data de Registro: 02/12/2016)
Como consequência disso, considerando-se que a taxa de
juros deve observar a Selic e que esta já compreende a taxa de inflação
estimada para o período, indevida a incidência de correção monetária, seja
pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, seja pelo INPC, sob pena de bis in idem.
Este é o entendimento do C. STJ, segundo decidido no
REsp 1.102.552-CE, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos:
FGTS. CONTAS VINCULADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
DIFERENÇAS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA DE JUROS. ART.
406 DO CC/2002. SELIC. 1. O art. 22 da Lei 8.036/90 diz respeito
a correção monetária e juros de mora a que está sujeito o
empregador quando não efetua os depósitos ao FGTS. Por sua
especialidade, tal dispositivo não alcança outras situações de mora
nele não contempladas expressamente. 2. Relativamente aos juros
moratórios a que está sujeita a CEF - por não ter efetuado, no
devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção
monetária das contas vinculadas do FGTS-, seu cálculo deve
observar, à falta de norma específica, a taxa legal, prevista art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501031-35.2019.8.26.0189 -Voto no 12446
5
406 do Código Civil de 2002. 3. Conforme decidiu a Corte
Especial, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se
refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos
tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39,
§ 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei
10.522/02)" (EREsp 727842, DJ de 20/11/08). 4. A incidência de
juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode
ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização
monetária, cumulação que representaria bis in idem (REsp - EDcl
853.915, 1a Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 24.09.08; REsp
926.140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08; REsp 1008203, 2a Turma,
Min. Castro Meira, DJ 12.08.08; REsp 875.093, 2a Turma, Min.
Eliana Calmon, DJ de 08.08.08). 5. Recurso especial improvido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 08/08. (REsp 1.102.552 CE, Rel. Ministro Teori Zavaski,
Primeira Turma, j. 25/03/2009).
Em relação ao termo inicial dos juros de mora, o recurso
deve ser provido, visto que o pagamento indevido decorreu de conduta
imputável aos próprios réus (ausência de comunicação do falecimento do
servidor à Administração), devendo incidir a regra do art. 398 do Código
Civil e da Súmula 54 do STJ.
À
vista
do
analisado,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da SPPrev, para determinar a aplicação da taxa
Selic para fins de correção monetária e para o cálculo dos juros de mora
incidentes sobre o valor a ser restituído, bem como para determinar a
incidência destes últimos desde a data do ilícito.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501031-35.2019.8.26.0189 -Voto no 12446
6
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora